Tribunal: CARF
Processo: 11030.900547/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900547/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.757 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRESIGNAÇÃO CONTRA IMPLEMENTAÇÃO DE DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO HIERÁRQUICO.
O Recurso Voluntário apresentado não trata de irresignação contra decisão
administrativa de 1a instância de julgamento (cuja competência para apreciação
seria deste Colegiado), mas contra decisão administrativa da autoridade
lançadora ao implementar a decisão daquela Turma Julgadora, devendo ser
apreciado pela autoridade administrativa, e em seguida à autoridade superior
àquela que realizou os cálculos/alocações/compensações, no caso o
Delegado/Inspetor da unidade de jurisdição do contribuinte, nos termos do art.
56 da Lei n° 9.784 de 1999, devendo portanto ser considerado Recurso
Hierárquico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. tendo em vista que se trata de pedido de reconsideração, que deve ser apreciado pela
autoridade administrativa como “Recurso Hierárquico.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayana - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900547/2011-37
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900547/2011-37

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-68.908, de 05 de dezembro de
2018, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 41513.68783.160109.1.3.03-7983, em 16/01/2009, e-fls. 2-
10, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do Exercício 2007 (ano-calendário
2006) no valor de R$ 224.002,18.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
930865566, juntado à e-fl. 11, foi reconhecido crédito de saldo negativo no valor de R$
219.406,77, tendo sido homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
08826.97101.140311.1.3.03-0079 e não homologadas as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs n°s 36355.86569.040411.1.3.03-5796 e 5905.85451.040411.1.3.03-5221.
O reconhecimento parcial do crédito foi decorrente do reconhecimento parcial das
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior. A contribuinte declarou
parcela de crédito de estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior no valor
de R$ 224.002,18, sendo que a Autoridade Administrativa reconheceu parcelas de crédito no
montante de R$ 219.406,77.
A parcela de crédito de estimativa não reconhecida foi a estimativa de janeiro de
2006 no valor de R$ 4.595,41, conforme consignado na análise de crédito do Despacho
Decisório.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que a homologação
parcial da compensação decorreu de um equívoco cometido em compensação anterior. Segundo
a contribuinte foram transmitidas dois PER/DCOMPS (3545.86562.180211.1.3.03-7906 e
22962.97335.220211.1.3.03-0246) os quais tinham informado os mesmos débitos e como ambos
teriam sido homologados, os débitos teriam sido compensados em duplicidade. Segundo a
contribuinte, se não tivesse encaminhado o PER/DCOMP n° 22962.97335.220211.1.3.03-0246 o
crédito reconhecido teria sido suficiente para a compensação.
Aduz a contribuinte que com revisão de ofício do PER/DCOMP n°
22962.97335.220211.1.3.03-0246 redundaria na homologação total do PER/DCOMP n°
08826.97101.140311.1.3.03-0079.
Quanto a DCOMP n° 5905.85451.040411.1.3.03-5221 alega que foi transmitida
com erro, eis que não incluiu multa e juros, e portanto entende que deve ser cancelada para que
seja transmitida outra DCOMP..
Na manifestação de inconformidade requereu o cancelamento da PER/DCOMP n°
22962.97335.220211.1.3.03-0246 e o resgate do saldo credor que nela foi utilizado, e o
cancelamento
das
PER/DCOMPs
n°s
15905.85451.040411.1.3.03-5221
e
36355.86569.040411.1.3.03-5796. Requereu também o reexame da PER/DCOMP n°
08826.97101.140311.1.3.03-0079, que havia sido homologada parcialmente.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 2a
Turma da DRJ/JFA.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900547/2011-37

A DRJ constatou que as DCOMPs n°s 22962.97335.220211.1.3.03-0246 e
23545.86562.180211.1.3.03-7906 foram totalmente homologadas e com exceção do débito
referente a competência 09/2010 contido na DCOMP n° 22962.97335.220211.1.3.03-0246, todos
os demais realmente foram compensados em duplicidade.
O cancelamento das DCOMPs não foi deferido por não ser de competência da
DRJ, mas reconheceu ter havido compensação em duplicidade de débitos apurados em 01/2011,
reconheceu o direito da contribuinte de utilizar crédito de R$38.157,07 referente a DCOMP n°
23545.86562.180211.1.3.03-7906. Considerou também que a DCOMP poderia ser cancelada
uma vez que também teriam sido compensados na DCOMP n° 22962.97335.220211.1.3.03-
0246, além de um débito referente a competência 09/2010 também compensado nessa
declaração.
Em resumo a DRJ decidiu por manter o crédito reconhecido no Despacho
Decisório, desconsiderando a compensação efetuada na DCOMP no 23545.86562.180211.1.3.03-
7906, utilizando-se o crédito no importe original de R$38.157,07 desta DCOMP para compensar
as demais declarações não homologadas ou homologadas parcialmente no despacho decisório
emitido, até o limite do crédito.
A decisão da DRJ foi encaminhada para a Delegacia da Receita da Receita
Federal em Passo Fundo/RS.
Ao implementar a decisão, o SEORT da Delegacia da Receita da Receita Federal
em Passo Fundo/RS informou que refez o cálculo das compensações desconsiderando a DCOMP
no 23545.86562.180211.1.3.03-7906 resultando em saldo devedor a ser cobrado da contribuinte.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 03/05/2019 (e-fl.
102)
Irresignada a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em
03/06/2019 (e-fls. 105-128), onde ratifica o histórico das compensações e suas alegações e em
relação ao saldo de débitos remanescentes decorrentes do reprocessamento pela Autoridade
Administrativa (IRRF – PA out/10 no valor de R$ 2.378,42; COFINS – PA out/10 no valor de
R$ 8.211,40; COFINS – PA out/10 no valor de R$ 10.741,06 e PIS – PA out/10 no valor de R$
6.528,87) a Recorrente alega o seguinte:
1 – Em relação ao COFINS (PA out/10):
Que o valor apurado de COFINS foi R$ 30.072,39 e que encaminhou 3 DCOMPs
para a quitação desse débito:
- Em 17.11.10 foi emitida a DCMP 04537.62126.171110.1.3.03-2200 para a
compensação do valor de R$ 19.331,33, com saldo negativo de CSLL.
- Em 22.11.2010 foi emitida a DCOMP 24263.62370.221110.1.7.03-5993,
retificadora da primeira, mas que manteve a compensação do valor de R$ 19.331,33, com saldo
negativo de CSLL.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900547/2011-37

- Em 11.01.11 foi emitida uma segunda DCOMP retificadora (reportando-se à
primeira DCOMP - 04537.62126...) para a mesma compensação da COFINS do PA 10/2010,
desta vez, porém, no valor de total de R$ 30.072,39.
Considerando as homologações efetuadas a Recorrente entende que teria restado
crédito de R$ 10.741,06, uma vez que foram realizadas as seguintes homologações e glosas:

Com a segunda homologação, no valor de R$ 11.119,93 a Recorrente entende que
o débito de COFINS restaria integralmente compensado, e que portanto seriam indevidos as
glosas de R$ 8.211,40 e R$ 10.741,06 e não cabíveis as cobranças de R$ 16.625,62 e R$
21.747,42.
2 – Em relação ao IRRF (PA out/10):
Que o valor do IRRF declarado na DCTF foi de R$ 2.378,42 e que teria sido
declarado nas seguintes DCOMPs:
- na DCOMO 04537.62126.17.11.10.1.3.03-2200, pelo valor de R$ 2.378,42, que
teria sido homologado conforme consta na fl. 89;
- repetido na DCOMP 20585.74391.110111.1.7.03-9906 e que restou glosada;
3 – Em relação ao PIS (PA out/10):
A Recorrente reconhece que o valor é realmente devido e estaria sendo recolhido.
Com base nos argumentos acima a Recorrente requer o cancelamento da cobrança
dos débitos de COFINS e do IRRF e o reconhecimento da extinção do débito de PÌS após a
confirmação do pagamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayana, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900547/2011-37

A compensação pleiteada pela Recorrente no PER/DCOMP no
41513.68783.160109.1.3.03-7983 foi parcialmente homologada.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que a causa da
homologação parcial da compensação foram equívocos no encaminhamento de DCOMPS, nos
quais declarou débitos em duplicidade. Requereu o cancelamento dos PER/DCOMPs n°s
22962.97335.220211.1.3.03-0246,
15905.85451.040411.1.3.03-5221
e
36355.86569.040411.1.3.03-5796 e a revisão do PER/DCOMP n° 08826.97101.140311.1.3.03-
0079, que havia sido homologada parcialmente.
A DRJ entendeu que teria havido compensação em duplicidade de débitos
apurados em 01/2011 e reconheceu o direito da contribuinte de utilizar crédito de R$38.157,07
referente a DCOMP n° 23545.86562.180211.1.3.03-7906, considerando que esta poderia ser
cancelada uma vez que também os débitos teriam sido compensados na DCOMP n°
22962.97335.220211.1.3.03-0246, além de um débito referente a competência 09/2010, também
compensado nessa declaração.
A DRJ decidiu manter o crédito reconhecido no Despacho Decisório, mas
desconsiderando a compensação efetuada na DCOMP no 23545.86562.180211.1.3.03-7906, e
para que o crédito no montante de R$38.157,07 dessa DCOMP fosse utilizada para compensar os
débitos não homologadas ou homologadas parcialmente no despacho decisório emitido até o
limite do crédito.
Procedendo à implementação da decisão da DRJ, a Unidade de Origem concluiu
que ao final restaram não homologados e procedeu à cobrança dos seguintes débitos (IRRF – PA
out/10 no valor de R$ 2.378,42; COFINS – PA out/10 no valor de R$ 8.211,40; COFINS – PA
out/10 no valor de R$ 10.741,06 e PIS – PA ou/10 no valor de R$ 6.528,87).
Tendo tomado ciência da cobrança a Recorrente apresentou o que denominou de
“Recurso Voluntário”, onde alegou que a cobrança era indevida, com exceção do débito relativo
ao PIS do PA out/10 e que seria devidamente recolhido.
Entendo que não se trata de irresignação contra decisão administrativa de 1a
instância de julgamento (cuja competência para apreciação seria deste Colegiado), mas contra
decisão administrativa da autoridade lançadora, devendo ser apreciado pela autoridade
administrativa, e em seguida à autoridade superior àquela que realizou os
cálculos/alocações/compensações, no caso o Delegado/Inspetor da unidade de jurisdição do
contribuinte, nos termos do art. 56 da Lei n° 9.784 de 1999.
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de
mérito.
§ 1oO recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
Dessa forma não conheço do recurso voluntário, tendo em vista que se trata de
pedido de reconsideração, que deve se apreciado pela autoridade administrativa como “Recurso
Hierárquico”.
É como voto,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900547/2011-37

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayana

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital